Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-34.2021.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000341-34.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOACIR MARTINS PANIAGO - CPF: 200.142.521-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000341-34.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Moacir Martins Paniago

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação
ao endereço fornecido pelo comerciante
, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ
,
Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

2. Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

3. O Superior Tribunal de Justiça editou súmula nesse sentido: “Súmula nº 404: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”.

4. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou ter cumprido com a sua obrigação de entidade arquivista, pois, enviou ao Reclamante uma notificação (por intermédio dos correios) para que o mesmo tomasse conhecimento da dívida. Ressaltou que os dados para envio da notificação lhe foram fornecidos pela credora da dívida, bem como, que não detém responsabilidade pelos dados alegados pelo Reclamante, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Da análise dos autos, bem como, atento a todo o acervo probatório protocolizado, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado que a Reclamada não cumpriu com o seu mister, qual seja, encaminhar a prévia notificação acerca do pedido de inclusão restritiva feito pela credora, entendo que a empresa Ré apresentou a este juízo provas que, definitivamente, retiraram o alicerce da petição inicial. Consoante pode ser facilmente verificado nos documentos anexos à contestação, a Reclamada apresentou uma cópia da carta de notificação (Id. nº 52363054 e 52363056) anteriormente enviada ao endereço residencial do Reclamante, ou seja, comprovou ter cientificado previamente o consumidor que a empresa credora havia solicitado a abertura de um cadastro negativo em seu nome. Ademais, consigna-se que a Reclamada também apresentou uma cópia do “
Comprovante de Postagem
” (junto aos correios) da mencionada notificação e, ainda que aparentemente subsista uma divergência entre o endereço da mencionada carta e àquele informado no preâmbulo da peça de ingresso, entendo que cabe ao próprio consumidor manter o seu cadastro atualizado junto às empresas fornecedoras com as quais mantém vínculo jurídico. Atenta à documentação protocolizada junto à defesa, reitero que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente a sua obrigação de entidade arquivista, pois, comunicou previamente o Reclamante de que havia sido solicitada a inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes e ainda, possibilitou ao mesmo liquidar a pendência, antes de ser consolidada a negativação. (...)Portanto, considerando que a Reclamada apresentou provas idôneas de que realmente cumpriu com as suas obrigações de entidade arquivista (artigo 43, § 2º, do CDC c/c súmula 359 do STJ), entendo que não há a menor possibilidade de ser reconhecida qualquer falha na prestação dos seus serviços (artigo 14, § 3º, I, do CDC) ou ainda, como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido.”.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021